Tribunal: TCU
Processo: 022.384/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9606/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 022.384/2014-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jeter Neta Matos de Meira (XXX.438.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco, para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhe a esta Corte de Contas, por intermédio do sistema e-Pessoal, o formulário de alteração correspondente à modificação do fundamento legal da presente concessão, que passou a ser calculada com proventos integrais, conforme registrado na manifestação do parquet ; 1.7.2. à Sefip, para que proceda às correções devidas no tocante ao fundamento legal do presente ato de aposentadoria e monitore o cumprimento da determinação endereçada à unidade jurisdicionada, representando ao Tribunal em caso de não atendimento.